Tribunal: TJPA
Processo: 0001514-24.2010.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001514-24.2010.8.14.0017

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARILENE ARISTIDES DA SILVA, ANTONIO VIEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001514-24.2010.8.14.0017

AGRAVANTE:

BANCO DO ESTADO DO PARA S.A

ADVOGADOS:

EDVALDO CARIBE COSTA FILHO - OAB PA10744-A/ ALLAN FABIO DA SILVA PINGARILHO - OAB PA9238-A/ LISE VIEIRA DA COSTA TUPIASSU MERLIN - OAB PA10327-A

AGRAVADO:

MARILENE ARISTIDES DA SILVA/ ANTONIO VIEIRA GOMES

ADVOGADO:

NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação em ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, sob o fundamento de prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito comercial. O agravante alega que não foi inerte, tendo diligenciado para localizar os executados, e que a paralisação do feito decorreu de falhas da Secretaria da Vara, invocando a Súmula 106 do STJ. Sustenta, ainda, nulidade por ausência de intimação pessoal antes do reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do processo por ausência de citação válida é atribuível ao exequente, impedindo a interrupção da prescrição; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal do exequente antes do reconhecimento da prescrição acarreta nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão executiva fundada em cédula de crédito comercial sujeita-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

A interrupção da prescrição exige a efetivação da citação válida, cabendo ao autor diligenciar tempestivamente para sua concretização, conforme art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

A ausência de citação válida durante quase 15 anos e a omissão do exequente em indicar endereço atualizado dos réus ou requerer citação por edital caracteriza inércia processual, inviabilizando a interrupção da prescrição.

A jurisprudência majoritária afasta o efeito retroativo da interrupção da prescrição quando a demora na citação decorre de culpa do autor.

A intimação pessoal do exequente não é necessária para o reconhecimento da prescrição de ofício, quando configurado o decurso do prazo sem a prática dos atos processuais indispensáveis à interrupção.

O princípio da segurança jurídica e o direito à razoável duração do processo vedam a eternização das demandas fundadas em pretensões prescritas por culpa do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação válida por culpa exclusiva do exequente impede a interrupção da prescrição, mesmo que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo legal.

Não é necessária a intimação pessoal do exequente para o reconhecimento da prescrição, quando configurado o decurso do prazo prescricional por inércia da parte autora.

O simples ajuizamento da ação executiva, desacompanhado das providências necessárias à citação válida, não suspende nem interrompe o curso da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, art. 240, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 34474247920238130000, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 02.07.2024; TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 00728880920248160000, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, j. 28.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em NÃO CONHECER o Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, .... ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A,
objetivando a reforma do julgamento monocrático proferido por este relator, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvent, por entender que ocorreu a prescrição da pretensão.

Em suas razões
(Id. 26648000),
o agravante sustenta que a paralisação do processo não decorreu de inércia do credor, mas de falhas atribuíveis à Secretaria da Vara, o que afasta a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ.

Alega que apresentou manifestações tempestivas, indicou sucessivos endereços para citação, recolheu custas e reiterou pedidos de diligência, tendo sido o processo diversas vezes paralisado por lapsos atribuíveis exclusivamente ao serviço judiciário. Aponta ainda que não foi intimado pessoalmente para se manifestar antes do reconhecimento da prescrição, sendo tal providência indispensável à validade do decisum. Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática.

Sem contrarrazões, conforme certidão ao
Id. 27404577
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, objetivando a reforma do julgamento monocrático proferido por este relator, que conheceu e negou o recurso de apelação interposto, por entender que ocorreu a prescrição da pretensão do apelante, ora agravante.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Como cediço, obrigação decorrente de cédula de crédito comercial, título extrajudicial que se submete ao prazo trienal de prescrição, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

VIII – a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

Assim, a ação executiva foi ajuizada em 26/08/2010, buscando o cumprimento de obrigação decorrente de cédula de crédito comercial, título extrajudicial, com prazo de prescrição trienal.

É certo que a propositura da ação tem o condão de interromper a prescrição desde que atendidos os requisitos legais, especialmente a realização da citação válida do devedor no prazo legal, conforme preconiza o art. 240 do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (...).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
.

No caso em análise, embora a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional,
os executados jamais foram localizados
e não houve qualquer citação válida capaz de interromper a fluência do prazo prescricional, e isso por culpa exclusiva do exequente, que não se desincumbiu do seu dever processual de fornecer o endereço para citação.

Conforme se depreende dos autos, o agravante se manteve inerte por longos anos.

Ora, o simples ajuizamento da demanda, desacompanhado da efetivação da citação válida dentro do prazo legal, não é apto a suspender ou interromper a prescrição.

Em verdade, a
inércia do autor compromete a eficácia dos efeitos jurídicos típicos da citação, inclusive quanto à interrupção do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO DO EXECUTADO - DEMORA POR CULPA ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE NÃO RETROAGE À PROPOSITURA DA AÇÃO - INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Em regra, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroage à data da propositura da ação, nos termos do que estabelece a norma do § 1º do art . 240 do CPC, não sendo imputável ao autor qualquer atraso decorrente da máquina judiciária.
2. Contudo, quando a demora na citação seja atribuível ao autor/ exequente, que deixa de adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, afasta-se a aplicação do retromencionado dispositivo, nos termos do que estabelece o § 2º do art. 240 do CPC . 3. Na hipótese em que a citação não é realizada antes de consumado o prazo prescricional da ação, por culpa exclusiva do exequente, que deixa de promover diligências de sua responsabilidade, não ocorre a interrupção da prescrição retroativa à data do ajuizamento da demanda
. 4. Acolhida a prejudicial de mérito no julgamento do agravo de instrumento, cabe ao órgão recursal, em face do efeito translativo do recurso, extinguir de ofício o feito com resolução do mérito . 5. O exercício regular do direito de defesa pelos executados, que alegam a prescrição do título executivo, sem qualquer indicativo do caráter protelatório, não configura ato atentatório à dignidade da justiça. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34474247920238130000 1.0000 .23.344741-6/001, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 02/07/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . SANEAMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL . ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO .
DEMORA DE SETE ANOS PARA EFETIVAR A CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA VERIFICADA. INOCORRÊNCIA DO EFEITO RETROATIVO DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART . 240, § 2º, DO CPC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECONHECIDA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . (TJ-PR 00728880920248160000 União da Vitória, Relator.: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 28/10/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2024)

Dessa forma, a ausência de citação válida no prazo adequado e a inércia da parte autora em adotar as medidas necessárias para efetivar a citação impediram a interrupção do prazo prescricional.

Aliás, a sistemática processual e o direito com um todo, veda a eternização das relações jurídicas por segurança jurídica.

Assim, entendo que não se justifica o prosseguimento de um processo que já
perdura por quase

25 anos
sem que houvesse a citação da ré. Nestes casos, tem que prevalecer a proibição da eternização das demandas, além de responsabilizar a desídia do credor.

Dessa forma, tendo em vista que se exauriram todos os meios jurisdicionais disponíveis para localizar os réus sem, contudo, obter qualquer êxito, e que a parte autora se manteve inerte em indicar o endereço do réu ou requerer a citação por edital, resta evidente a ocorrência da prescrição ante a não interrupção do prazo prescricional. E isso, reitero, por culpa do credor.

O apelante se limita a alegar que agiu com diligência na tentativa de localização dos réus, que não permaneceu inerte no curso do processo e que era necessária sua intimação pessoal antes de declarar a prescrição. No entanto, tais argumentos não têm o condão de infirmar os fundamentos da sentença recorrida, uma vez que o juízo de origem não extinguiu o feito por abandono da causa, mas sim com resolução de mérito, com base na ocorrência da prescrição.

Ora, o fundamento da sentença foi o decurso do prazo prescricional aplicável à pretensão veiculada, após quase 15 anos do ajuizamento da ação sem a citação válida dos réus, circunstância que afasta qualquer necessidade de intimação prévia ou manifestação da parte contrária para o reconhecimento da prescrição.

Por fim, em respeito ao princípio da razoável duração do processo, da vedação à eternização das demandas, da economia processual e segurança jurídica, é imperativa a manutenção da decisão monocrática vergastada que entendeu pela ocorrência da prescrição.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 15/09/2025